Tribunal: TJSP
Processo: 1026606-78.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Cerceamento de defesa não verificado – Contrato de prestação de serviços advocatícios - Revogação dos poderes outorgados ao embargado apenas em 01/02/2019 – Serviços prestados até aludida data, sendo devido o pagamento - Inadmissível aditamento verbal de contrato escrito, uma vez que a modificação ou rescisão do contrato deve observar a mesma forma inicial – Inteligência do

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Cerceamento de defesa não verificado – Contrato de prestação de serviços advocatícios - Revogação dos poderes outorgados ao embargado apenas em 01/02/2019 – Serviços prestados até aludida data, sendo devido o pagamento - Inadmissível aditamento verbal de contrato escrito, uma vez que a modificação ou rescisão do contrato deve observar a mesma forma inicial – Inteligência do artigo 472 do Código Civil - Mora da embargante caracterizada – Erro nos cálculos apresentados pelo exequente quanto a incidência de multa de 20% sobre os valores devidos nos meses de setembro e outubro – Correção que se mostra necessária – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000086769
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1026606-78.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARIA
DO CARMO PETRILLI, é apelado RAPAHEL ARCARI BRITO.
ACORDAM, em 27a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMPOS PETRONI (Presidente) e ALFREDO ATTIÉ.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
FÁBIO PODESTÁ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1026606-78.2019.8.26.0100 SÃO PAULO VOTO N o 23526 NS 2/6
APELAÇÃO CÍVEL no 1026606-78.2019.8.26.0100
APELANTE: MARIA DO CARMO PETRILLI
APELADO: RAPAHEL ARCARI BRITO
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 23526
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Cerceamento de defesa não
verificado – Contrato de prestação de serviços advocatícios -
Revogação dos poderes outorgados ao embargado apenas em
01/02/2019 – Serviços prestados até aludida data, sendo devido o
pagamento - Inadmissível aditamento verbal de contrato escrito,
uma vez que a modificação ou rescisão do contrato deve observar
a mesma forma inicial – Inteligência do artigo 472 do Código
Civil - Mora da embargante caracterizada – Erro nos cálculos
apresentados pelo exequente quanto a incidência de multa de 20%
sobre os valores devidos nos meses de setembro e outubro –
Correção
que
se
mostra
necessária
–
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
Cuida-se de “embargos à execução” opostos por MARIA
DO CARMO PETRILLI em face de RAPHAEL ARCARI BRITO. A sentença de
fls. 2.976/2.978, cujo relatório adoto, julgou os embargos improcedentes,
condenando a embargante ao pagamento dos ônus sucumbenciais e
honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da causa.
Apela a embargante, às fls. 2.986/3.005, sustentando
preliminar de cerceamento de defesa. No mérito, alega, em síntese, que: (i) o
título exequendo é um contrato de prestação de serviços firmado entre as
partes, para ajuizamento de uma ação de Reintegração de Posse; (ii) além
deste contrato, o embargado representava a embargante em outras ações
que envolviam o processo de inventário de seu genitor; (iii) entretanto, em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1026606-78.2019.8.26.0100 SÃO PAULO VOTO N o 23526 NS 3/6
12/11/2018, após tomar ciência do ajuizamento temerário de duas ações de
divisão de terras e extinção de condomínio de bens ainda não partilhados
no inventário de seu pai, a embargante revogou os poderes outorgados ao
apelado na ação principal de inventário; (iv) o apelado então ajuizou ação
de cobrança de honorários exigindo valores pelo trabalho realizado nas
ações de divisão e extinção de condomínio; (v) a atitude do embargado
denota a quebra de confiança existente entre advogado-cliente,
caracterizando conflito de interesses, pois ao mesmo tempo em que atuava
como seu representante na ação de reintegração de posse o apelado litigava
com a embargante na referida ação de cobrança de honorários; (vi) assim,
embora a revogação expressa do mandado em relação a reintegração de
posse só tenha ocorrido em 01/02/2019, o término da relação contratual se
deu com a quebra de confiança em 12/11/2018; (vii) há excesso de execução,
pois a partir de agosto de 2018 as mensalidades foram reduzidas
verbalmente para R$ 5.000,00, de modo que os meses de setembro e outubro
encontram-se integralmente quitados; (ix) mesmo que assim não fosse, já
realizou o pagamento de R$ 5.000,00 referente ao mês de setembro e R$
5.000,00 referente à outubro, de forma que a multa de 20% incidente sobre
os valores devidos nos aludidos meses perfaz o montante de R$ 1.000,00, e
não R$ 2.000,00, como consta da planilha de cálculo apresentada pelo
exequente; (x) por fazer incidir multa contratual de 20% sobre valores
incorretos, pugna pela aplicação de multa por litigância de má-fé.
Recurso tempestivo, preparado e contra-arrazoado (fls.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1026606-78.2019.8.26.0100 SÃO PAULO VOTO N o 23526 NS 4/6
3.012/3.060).
É o relatório.
Inicialmente, não há que se falar em cerceamento de
defesa, visto que a produção de quaisquer outras provas é desnecessária ao
deslinde da causa.
As condições do negócio foram estabelecidas em
instrumento contratual que se encontra devidamente acostado aos autos (fls.
2.915/2.917), assim como as notificações de revogação de poderes (fls. 129/136).
E, segundo já decidido pelo Supremo Tribunal Federal,
a necessidade da produção de prova há de ficar evidenciada, para que o
julgamento antecipado da lide implique cerceamento de defesa.
A antecipação é legítima se os aspectos decisivos estão
suficientemente líquidos para embasar o convencimento do Magistrado
(STF, RE no 101.171-8/SP), circunstância efetivamente caracterizada na
hipótese.
Desta feita e, nos termos do art. 370, § púnico, do
Código de Processo Civil, é dever do juiz, indeferir as diligências inúteis ou
meramente protelatórias.
Deste modo, deve se reconhecer que os elementos
essenciais à solução da contenda estão presentes nos autos, razão pela qual, agiu
corretamente o juízo a quo ao julgar o feito.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1026606-78.2019.8.26.0100 SÃO PAULO VOTO N o 23526 NS 5/6
No mérito, o recurso deve ser provido apenas em
pequena parte.
Verifica-se da notificação extrajudicial juntada aos autos
(fls. 129) que na data de 12/11/2018 a embargante revogou os poderes
outorgados ao embargado tão somente no que se refere às ações de
inventário de no 0831847-66.1995.8.26.000 e extinções de condomínio de nos
1023859-19.2018.8.26.0057 e 0002302-05.2018.8.26.0081.
Apenas em 01/02/2019 é que a revogação estendeu-se
aos demais processos que se encontravam sob os cuidados do embargado
(fls. 135/136), dentre eles a reintegração de posse, cujo contrato de prestação
de serviços originou a presente execução (fls. 2.915/2.917).
Não há que se falar, portanto, em revogação implícita,
de modo que, tendo os serviços sido prestados, o pagamento é devido.
Também cumpre anotar que não se admite o aditamento
verbal de contrato escrito, uma vez que a modificação ou rescisão do
contrato deve observar a mesma forma inicial, nos termos do artigo 472 do
Código Civil.
Deste modo, não obstante a suposta existência de
tratativas entre os contratantes, a mora da embargante resta devidamente
caracterizada, porquanto deixou de pagar integralmente o preço na forma
avençada por escrito.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1026606-78.2019.8.26.0100 SÃO PAULO VOTO N o 23526 NS 6/6
Contudo, há manifesto erro nos cálculos apresentados
pelo exequente, pois a multa de 20% sobre os valores devidos nos meses de
setembro e outubro perfaz o montante de R$ 1.000,00 para cada mês,
diferentemente do quanto apresentado pelo exequente (fls. 2.999).
Finalmente, não há que se falar em litigância de má-fé,
porquanto não há comprovação nos autos de que o exequente tivesse agido
com dolo, elemento essencial à aplicação da pena.
Logo, dá-se provimento ao recurso, apenas em pequena
parte, para que os cálculos apresentados pelo exequente em relação à multa
contratual de 20% incidente sobre os valores devidos nos meses de
setembro e outubro de 2018 sejam retificadas.
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso, nos termos da fundamentação supra. Em razão
da sucumbência recursal da embargante, ficam os honorários advocatícios
devidos majorados ao patamar de 15% sobre o valor da causa, nos termos
do art. 85, § 11, do Novo Código de Processo Civil.
FABIO HENRIQUE PODESTÁ
Relator